Tribunal: TJSP
Processo: 2077756-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que homologou honorários periciais, para a realização de avaliação de bem imóvel, e indeferiu pedido de devolução do valor pago pelo herdeiro, ora agravante, para a realização de perícia em outro bem. Custeio da prova pericial que deve seguir as regras do artigo 95 do CPC. Prova pericial do imóvel localizado em Praia Grande que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que homologou honorários periciais, para a realização de avaliação de bem imóvel, e indeferiu pedido de devolução do valor pago pelo herdeiro, ora agravante, para a realização de perícia em outro bem. Custeio da prova pericial que deve seguir as regras do artigo 95 do CPC. Prova pericial do imóvel localizado em Praia Grande que foi requerida pela agravada, não em nome próprio, mas sim como inventariante do espólio, sendo desse último, portanto, o ônus relativo ao custeio da prova. Alegada intempestividade no requerimento dessa prova. Descabimento. Por ser o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe avaliar a necessidade e a forma de produção das provas (CPC, artigo 370). Deferimento da perícia do imóvel localizado em Praia Grande através de decisão devidamente fundamentada, já transitada em julgado. Pretendida devolução dos honorários pagos para a realização de perícia no imóvel localizado em São Paulo. Descabimento. Prova deferida por decisões já transitadas em julgado, através das quais também foi reconhecido ser do agravante, requerente da prova, a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos honorários periciais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.